Tribunal: TJMT
Processo: 1000652-23.2021.8.11.0053
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000652-23.2021.8.11.0053
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Bancários]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ROSA KARIEDA - CPF: 022.337.301-00 (RECORRENTE), ALEX FERNANDES DA SILVA - CPF: 008.257.831-19 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE RECONHECEU DE OFÍCIO A NULIDADE DO ACÓRDÃO EM RAZÃO DA INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS, DETERMINANDO A REMESSA DO RECURSO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1000652-23.2021.8.11.0053.

Origem:
VARA ÚNICA DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER.

Recorrente:
ROSA KARIEDA
.

Recorrido:
ITAU UNIBANCO S.A
.

Relator
:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de Julgamento:
25 A 28/08/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA EQUIVOCADA À TURMA RECURSAL. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. NULIDADE DE ACÓRDÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO. REMESSA AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

I. CASO EM EXAME

Ação declaratória de nulidade de empréstimo consignado c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, em trâmite perante a Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger. Sentença de indeferimento da petição inicial, com recurso de apelação interposto pela autora. Por equívoco, os autos foram remetidos à Turma Recursal, que julgou o recurso como inominado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a competência para apreciação do recurso interposto contra sentença proferida pela Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger, a fim de determinar a validade ou nulidade do acórdão proferido pela Turma Recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A competência das Turmas Recursais é restrita ao julgamento de recursos interpostos contra decisões dos Juizados Especiais, conforme art. 41 da Lei no 9.099/95.

Tratando-se de ação em trâmite na Vara Comum, o recurso cabível é a apelação cível, cuja competência para julgamento é do Tribunal de Justiça.

A competência absoluta é matéria de ordem pública, podendo ser reconhecida de ofício em qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do art. 64, § 1o, do CPC.

Verificada a incompetência desta Turma Recursal, deve ser declarada a nulidade do acórdão anteriormente proferido, com a consequente remessa dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Nulidade reconhecida de ofício. Determinada a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Tese de julgamento
:

A competência das Turmas Recursais limita-se ao julgamento de recursos interpostos em processos que tramitam nos Juizados Especiais.

Recursos de apelação cível interpostos em feitos da Justiça Comum devem ser processados e julgados pelo Tribunal de Justiça.

A incompetência absoluta é matéria de ordem pública, reconhecível de ofício em qualquer tempo e grau de jurisdição, acarretando a nulidade dos atos decisórios praticados pelo órgão incompetente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 64, § 1o; Lei no 9.099/1995, art. 41.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1004373-03.2025.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Aristeu Dias Batista Vilella, j. 17.06.2025, DJE 17.06.2025. TJMT, N.U 1012198-98.2023.8.11.0055, Turma Recursal Cível, Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, j. 01.08.2024, DJE 01.08.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação declaratória de nulidade de empréstimo consignado c/c repetição de indébito e danos morais, em trâmite perante a Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger.

Conforme se verifica, em 18/01/2024, foi proferida sentença indeferindo a petição inicial, com fundamento no art. 321, parágrafo único, do CPC. Contra tal decisão, a autora interpôs recurso de apelação cível.

Todavia, por equívoco de movimentação processual da comarca, conforme bem pontuou o magistrado, os autos foram remetidos a esta Turma Recursal, que, em 24/05/2023, julgou o recurso como se inominado fosse, dando-lhe provimento para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos à origem.

Em 05/08/2024, conforme despacho ID 289445360, o Juízo da Vara Única consignou que “
houve julgamento do recurso pela turma recursal, contudo, a nosso ver, há questão de competência a ser aferida, já que nada indica qualquer competência da turma recursal nesses autos, que, reitero, não tramita no juizado especial
”.

Na sequência, em 28/05/2025, conforme certificado no ID 289536381, os autos foram novamente remetidos a esta Turma Recursal para que se procedesse ao que fosse de direito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Após detida análise dos autos, constato a nulidade do acórdão proferido por esta Turma Recursal (ID 169647674), a qual deve ser reconhecida de ofício por este Colegiado.

Como é cediço, a competência das Turmas Recursais está adstrita ao julgamento de recursos contra decisões proferidas nos Juizados Especiais, nos termos do art. 41 da Lei no 9.099/95. Não sendo este o caso — pois a ação tramita perante a Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger —, o recurso cabível é a
apelação cível
, de competência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

A competência, por sua natureza absoluta, constitui matéria de ordem pública e, nos termos do art. 64, §1o, do CPC, pode ser reconhecida de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição.

Trata-se, portanto, de hipótese de incompetência que afasta a atuação desta Turma, impondo-se a declaração de nulidade do acórdão indicado (ID 169647674).

A propósito:

Ementa: RECURSO INOMINADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. MENSALIDADE ASSOCIATIVA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO INSS. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO.
INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
ESTADUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO.

(...) III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A incompetência absoluta do Juizado Especial Estadual pode ser reconhecida de ofício a qualquer tempo e grau de jurisdição, por se tratar de matéria de ordem pública, conforme art. 64, §1o, do CPC, sendo desnecessária a prévia oitiva das partes
, nos termos do Enunciado no 3 da ENFAM.
(...) (TJMT – N.U 1004373-03.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/06/2025, Publicado no DJE 17/06/2025) (grifei)

EMENTA RECURSO INOMINADO – AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO DANOS MATERIAIS E MORAIS - DIREITO DE FAMÍLIA - DESCUMPRIMENTO DE ACORDO JUDICIAL - SOBREPARTILHA -
INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL CONFIGURADA
- SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O Juizado Especial Cível é incompetente para o julgamento de demanda que tenha por objeto matéria pertencente ao direito de família.
A incompetência absoluta, por se tratar de matéria de ordem pública, pode ser declarada a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício pelo Juiz, consoante artigo 64, § 1.o do Código de Processo Civil
.
(TJMT – N.U 1012198-98.2023.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 01/08/2024, Publicado no DJE 01/08/2024) (grifei)

Pelas razões expostas,
reconheço,
de ofício
, a nulidade do acórdão anteriormente proferido por esta Turma Recursal
, por incompetência absoluta, e determino a remessa dos autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, órgão competente para apreciar o recurso interposto.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2025